Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COMPROVADA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, bem como pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se “financia” a dívida de forma automática com desconto em folha de pagamento e juros.
2. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática deriva da difícil compreensão dos seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode configurar abusividade ou onerosidade excessiva.
3. Devem ser consideradas as informações disponibilizadas ao aderente no momento da contratação, o grau de ciência demonstrado, e, nos termos do artigo 113 do Código Civil, atribuir-lhe o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes após a celebração do negócio, o que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo e que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes, inferida da sua racionalidade econômica, tendo sempre a boa-fé como baliza interpretativa.
4. No caso em exame, a parte autora não nega ter contratado cartão de crédito e tê-lo utilizado regularmente. Insurge-se, apenas, contra os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário referente à reserva de margem consignável.
5. Os descontos mensais efetivados pelo banco no benefício previdenciário da autora referem-se ao pagamento da taxa mínima da fatura do cartão de crédito consignado, sendo, portanto, contabilizados como pagamento parcial das despesas contraídas (amortização da dívida).
6. A consumidora beneficiou-se dos serviços prestados pela instituição financeira, pois utilizou o cartão de crédito ao fazer diversas compras com o uso da senha pessoal, não havendo ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição financeira.
7. Apelação interposta pelo Réu provida. Apelação da Autora prejudicada. Unânime.